Tribunal: TJDFT
Processo: 0739491-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739491-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DOUGLAS LACERDA LUCAS PACIENTE: LEONARDO EUSTAQUIO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LEONARDO EUSTAQUIO DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, até o momento, não teria designado audiência de custódia, apesar de a prisão em flagrante ter ocorrido em 16.9.2024. Na peça inicial (ID 64196033), o Impetrante pretende, em resumo, o relaxamento da prisão por excesso de prazo para a realização da audiência de custódia; subsidiariamente, que seja concedida a liberdade provisória ao paciente. Determinada a intimação do impetrante para que se manifestasse acerca da subsistência do interesse processual (ID 64247616), o prazo decorreu sem que houvesse manifestação (ID 64630740). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto realizada a audiência de custódia. Ademais, embora devidamente intimado, o Impetrante não se manifestou sobre a subsistência do seu interesse processual (ID 64630740), em razão da notícia de que o paciente se encontra em liberdade, após o arbitramento e o recolhimento de fiança (ID 211457059, dos autos de origem). Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator